Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-88.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1002199-88.2020.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[REGIANE DA CONCEICAO PAULO - CPF: 000.842.931-60 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DAYANE FARIA MENDES - CPF: 050.701.181-37 (ADVOGADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma
Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM E PROVERAM O RECURSO. Participaram do Julgamento, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA – DUPLICIDADE DE AÇÕES – EVIDENCIADA TRÍPLICE IDENTIDADE – COISA JULGADA – PREVALÊNCIA DA AÇÃO QUE PRIMEIRO TRANSITOU EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 337, § 1°, 2° e 4°, do CPC, há coisa julgada quando se reproduz uma ação idêntica a outra, que já foi decidida por decisão transitada em julgado, contendo identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

2. Na hipótese, verifica-se a tríplice identidade da presente ação com outra que, embora posterior, já se encontra sob os efeitos da coisa julgada.

3. O Superior Tribunal de Justiça, nos conflitos decorrentes da duplicidade da coisa julgada, tem entendimento prevalecente no sentido de que deve subsistir a sentença que primeiro transitou em julgado, o que deve ser aplicado analogicamente ao presente caso.

4. Sentença Mantida. Recurso não provido.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de“
APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de
n.°
1002199-88.2020.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 202854650):

“
Vistos etc.,

Trata-se de

Ação de concessão de Restabelecimento do Auxílio-Doença acidentário até a reabilitação profissional e conversão em Auxílio-Acidente ajuizada por
REGIANE DA CONCEIÇÃO PAULO
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Alega a parte autora, em síntese, que em decorrência de doenças ocupacionais, sofreu algumas lesões: sinovite e tenossinovite (CID M65.9), sinovite crepitante crônica da mão e punho (CID M70.0), transtorno dos tecidos moles não especificados (CID M 79.9), outras artroses secundárias (CID M19.2),
abscesso da bainha
tendínea
(CIDM65.0), tendinite calcificada (CID M65.2).

Asseveraque devido ao labor que exige movimentos repetitivos e o emprego de força contínua, somada a jornada de trabalho exaustiva, teve tais patologias acometidas. Diante do seu quadro clínico, a autora requereu junto ao INSS em 29/08/2017, a concessão de benefício Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, sob NB 619.939.761-8, o qual restou deferido até 31/10/2018.

Afirma que mesmo após a cessação do referido benefício continua com limitações laborativas, em razão das sequelas permanentes do acidente, e que
da
cessação cabia a parte ré implementar o Auxílio-Acidente.

Em vista disto, a parte autorarequereu que seja concedido o restabelecimento de Auxílio-Doença acidentário até a reabilitação Profissional e conversão em Auxílio-Acidente.

A inicial foi recebida, sendo que este juízo designou a perícia e nomeou o Doutor Marcus José Pieroni para realização da perícia.

Realizada a perícia, o laudo foi vinculado ao
Id.
123700728.

Citado para a contestação, o requerido manifestou pela improcedência do pedido, vez que das provas carreadas
aos autos, não restou comprovada a alegada incapacidade.

Na impugnação à contestação, a autora reiterou os termos da exordial, aduzindo que comprovada às limitações para executar suas atividades laborais, é necessário conceder benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O presente feito comporta julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste em parte a parte autora.

Verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou em sequelas que implicaram em redução da capacidadepara o trabalho que a parte requerente habitualmente exercia, e, além disso, inexistem nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que a demandante possui limitações para o trabalho (
Id.
123700728):

“(...)

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática,
acidentária
etc
)?

R: AS PATOLOGIAS SE AGRAVARAM NO TRABLAHO FORAM ADQUIRIDAS COM O TIPO DE TRABALHO REALIZADO.

(...)

9.4.6 Qual a data provável de recuperação da capacidade? Justifique:

R: PODEMOS DIZER QUE PARA ESSA FUNÇÃO QUE EXERCIA NÃO HÁ RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE.

(...)

9.5.1.1. A incapacidade se verifica para toda e qualquer atividade?

(x) Sim
( )
Não

Justifique:

R: PARA TODA ATIVIDADE DE ESFORÇO REPETITIVO E SOBRECARGA POSTURAL.

(...)

9.5.3.4. É possível a reabilitação profissional para alguma outra atividade laboral?

(x) Sim
( )
Não

9.5.3.5. Em caso de resposta positiva, exemplifique quais atividades podem ser exercidas.

R: SE HOUVER TRATAMENTO ADEQUADO É POSSÍVEL DESDE QUE NÃO SEJA PARA ATIVIDADES QUE EXIJAM ESFORÇO DE REPETITIVIDADE E SOBERCARGA NATURAL.

Logo, em se tratando de incapacidade parcial para exercer a atividade laboral o qual exercia e, levando em consideração que o demandante pode ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência em razão de sua idade e escolaridade, conforme laudo pericial, portanto as enfermidades não o incapacitam para toda e qualquer atividade que venha a exercer.

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte Autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz
jus
ao recebimento do benefício de auxílio-doença.

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. REEXAME NECESSÁRIO. I. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção,
via de regra
, por meio da prova pericial. II. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte Autora apresenta incapacidade parcial e definitiva, podendo exercer atividade laboral diversa
da habitual
, é cabível
a concessão de auxílio-doença. (TRF-4 - REEX: 50623519220124047100 RS 5062351-92.2012.404.7100, Relator: GERSON GODINHO DA COSTA, Data de Julgamento: 15/10/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/10/2013).

Portanto, verifica-se que das provas carreadas aos autos, bem como das respostas do laudo médico pericial, comprovada foi que as lesões foram decorrentes de acidente de trabalho.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
,a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a restabelecer o benefício de Auxílio-Doença à parte autora desde 31/10/2018, data da cessação do primeiro Auxílio-Doença, sob NB 619.939.761-8 (
Id.
29168234, Pág. 05), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente, devendo o INSS promover a reabilitação profissional da parte autora, de acordo com o art. 79, §1º, do Decreto n. 3.048/99.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte Autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-doença à parte Autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato
Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 27.02.2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Oficie-se a Agência da Previdência Social – APSADJ para a implantação do benefício, nos termos desta sentença.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO:
REGIANE DA CONCEIÇÃO PAULO

BENEFÍCIO CONCEDIDO: Concessão de Auxílio-doença

RENDA MENSAL INICIAL: A ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: Desde a data da cessação do Auxílio-Doença NB619.939.761-8(31/10/2018),conforme
Id.
29168234, Pág. 05.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença
a quo
deve ser reformada, diante da existência de coisa julgada, porquanto“
há ação que tramitou na Justiça Federal, na
2ª VARA FEDERAL DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE RONDONÓPOLIS-MT
, sob o nº 1002198-51.2021.4.01.3602,
com objetivo de concessão do mesmo benefício previdenciário
”.

Argumenta, nesse contexto, que no processo citado foi realizada transação judicial, na qual a parte apelada renunciou a outros eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deram origem àquela ação.

Pontua, ademais, que“
a duplicidade de lides em órgãos jurisdicionais distintos apenas guardara por desiderato dobrar as chances de êxito da parte adversa, com realização de duas perícias autônomas, mediante expediente temerário
”,no entanto,“
o Poder Judiciário não pode servir de palco para atos lotéricos
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial (ID. 202854652).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 202854656).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do Código de Processo Civil (ID. 204040688).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT 21661-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de“
APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de
n.°
1002199-88.2020.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nas insurgências recursais, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL defende impossibilidade de concessão do benefício, diante da ofensa à coisa julgada.

Com efeito, de acordo com o artigo 337, do CPC, haverá coisa julgada quando se repete ação já decidida por ato judicial transitado em julgado,
in
verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I -
inexistência ou nulidade
da citação;

II -
incompetência
absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV -
inépcia
da petição inicial;

V -
perempção
;

VI -
litispendência
;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX -
incapacidade
da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X -
convenção
de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Comentando referido dispositivo, Manoel Caetano Ferreira Filho, na obra coordenada por José Sebastião Fagundes Cunha, leciona que“a ação é identificada por três elementos: partes, causa de pedir e pedido. Duas ou mais ações são idênticas quanto têm os três elementos em comum (§ 2°). São conexas se tiverem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido (art. 55 do CPC/2015). A litispendência e a coisa julgada supõem que e trate da mesma ação (identidade dos três elementos), sendo a
diferença entre elas meramente temporal: ocorre litispendência quando se propõe ação já anteriormente proposta e cuja pretensão encontra-se ainda pendente de julgamento (§ 3°); verifica-se a coisa julgada quando se propõe ação anteriormente proposta, as cuja pretensão já foi resolvida por decisão transitada em julgado, quer dizer, da qual não caiba mais recurso (§ 4°, e art. 502 do CPC/2015)” (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.600/601).

Haverá situação, no entanto, em que ocorrerá a duplicidade de ajuizamento de demandas com a tríplice identidade que, por não ter sido identificada a litispendência, uma delas acaba sendo sentenciada, transitando em julgado antes de decidida a outra, hipótese dos autos.

Nessa conjectura, do exame do processado, verifica-se que a parte apelada propôs“
AÇÃO JUDICIAL PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ATÉ A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE
”, em desfavor da autarquia previdenciária apelante, na data de 12.02.2020, indicando que a enfermidade decorre dos seguintes fatos (ID. 71977537):

“[...]A Autora, 39 anos de idade sofre de
sinovite e tenossinovite
(CID M65.9),
sinovite crepitante crônica da mão e punho
(CID M70.0),
transtorno dos tecidos moles não especificados
(CID M 79.9),
outras artroses secundárias
(CID M19.2),
abscesso da bainha
tendínea
(CID
M65.0),
tendinite calcificada
(CID M65.2), assim, em razão das enfermidades a autora encontra-se impossibilitada de exercer atividades laborativas.

[...]

Diante do seu quadro clínico, a autora requereu junto ao INSS em 29/08/2017, a concessão de benefício Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho, sob NB 619.939.761-8, o qual restou deferido até 31/10/2018”.

À vista disso, formulou o pedido nos seguintes termos (ID. 71977537):

“1) A citação do Instituo Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa do seu representante legal, para que, querendo, conteste os termos da presente inicial, no prazo legal, sob pena de revelia;

2) A
NÃO
realização de audiência de mediação ou de conciliação, conforme previsto no art. 334, §4º, inciso I, do CPC/2015;

3) A concessão do benefício da
Justiça Gratuita
em virtude da parte Autora não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo de seu sustento e de sua família;

4) A condenação do INSS a conceder a parte Autora o benefício de:

a) RESTABELECER O AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
até a reabilitação profissional da autora, desde 31/10/2018; e

b) Subsidiariamente,
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
desde a data de cessação do auxílio-doença em 31/10/2018

5) O pagamento das parcelas atrasadas, monetariamente corrigidas desde 31/10/2018, data do respectivo vencimento e acrescidas de juros moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento;

6) A condenação do Instituto Nacional do Seguro Social para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, no que couber;

7) A
isenção
das custas processuais e eventual condenação em honorários sucumbenciais;

8) Ainda, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente
PERICIAL
, documental, testemunhal e outras que se fizerem necessárias;

9) Por fim, requer que todos os atos e publicações alusivos ao feito sejam feitas em nome
Dr. Júlio Almeida de Souza – OAB/MT 11.716
e no e-mail:
intimar@almeidamarquesadv.com
”.

Posteriormente, por meio de atermação no Juizado Especial da Subseção Judiciária de Rondonópolis, MT, a parte apelada postulou novamente pelo benefício, consoante demanda distribuída na data de 25.06.2021, sob o
n.°
1002198-51.2021.4.01.3602, tendo como causa de pedir e pedido (ID. 202854653 – pág. 04/07):

“Requereu junto à autarquia previdenciária, em 07/05/2020, a concessão do benefício, o qual foi indeferido. Requerimento n. 7055960240.

Recebeu anteriormente o benefício n. 6199397618, que foi cessado em 17/07/2019.

Assim, enfatiza que não poderia o INSS indeferir o seu pedido, enquanto permanecer incapaz, consoante o disposto no art. 60 da Lei nº 8.213/91;

Portanto, afirma o(a) autor(a) que possui as seguinte doenças e/ou motivos de incapacidade:
Tendinoplatia
crônica em punhos e cotovelos. Ausência de calcificações joelho direito e esquerdo. Punho direito afecção músculo esquelético em tendões
supraespinhoso
e extensores e flexores. CID10
M77.3 .
CID10
65.2 .
Ombro esquerdo (bursite
subdeltóide
CID10
M75.5 .
Entorse e sinovite crônica dos tornozelos(traumática). CID10
M79.9 .
Motivo causada por acidente de trabalho. Data 15/09/2017.

[...]

ANTE O EXPOSTO, requer:

Concessão do provimento de urgência;

A condenação do INSS:

a) na concessão do benefício de auxílio-doença a(o) autor(a), a partir do pedido administrativo, enquanto permanecer incapaz, ou, alternativamente, a concessão de aposentadoria por invalidez, caso seja constatada a total incapacidade para o trabalho;

b) pagar as parcelas vencidas, monetariamente corrigidas, desde o requerimento administrativo acrescidas de juros legais moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

A citação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, bem como sua intimação para a audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita por ser pobre na acepção legal do termo.

A condenação do réu para a conceder-lhe o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) à sua aposentadoria por invalidez, desde seu pedido administrativo, ou ajuizamento da ação, bem como, o pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas dos juros legais, desde a data do primeiro pedido administrativo, até o efetivo pagamento;

Dá-se à causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais), para fins meramente fiscais”.

Do que se observa, as referidas ações possuem a identidade de parte, a mesma causa de pedir e pedido, ou seja, conciliam a tríplice identidade capaz de configurar a litispendência.

Todavia, a despeito da tramitação simultânea dos processos, sem a identificação, por qualquer dos juízos, a respeito do fenômeno da litispendência, a demanda proposta perante a Justiça Federal foi julgada parcialmente procedente, na data de 07.02.2022, cujo dispositivo foi lançado, nos seguintes termos (ID. 202854653 – pág. 61/66):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, sentenciando o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o INSS às obrigações de:

a)
implantar
, em favor de REGIANE DA CONCEICAO PAULO (CPF 000.842.931-60), o benefício de AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, com DIB em 03/03/2021 (DER), DIP em 01/03/2022 e DCB em 22/03/2023;

b)
pagar
a REGIANE DA CONCEICAO PAULO (CPF 000.842.931-60) as diferenças devidas entre a DIB e a DIP, em valor a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, devendo o respectivo montante ser atualizado pelo IPCA-E, nos termos assentados pelo STF no bojo do julgamento do RE
870.947, datado de 03/2019, com incidência de juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei n. 9.494/97, com redação dada pela lei n. 11.960/09, a contar da citação; e

c)
reembolsar
integralmente à Justiça Federal, por meio de RPV, o valor antecipado a título de honorários periciais.

Ressalte-se que da quantia calculada serão descontados valores eventualmente recebidos no período a título de benefício previdenciário, benefício assistencial e/ou auxílio emergencial cujo pagamento seja devidamente comprovado em sede de liquidação, em razão da impossibilidade de cumulação prevista no art. 124 da lei n. 8.213/91, no art. 20, parágrafo quarto, da lei n. 8.742/93 e no art. 2º, inciso III, da lei n. 13.982/20.

ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTE
LA, determinando a implantação do benefício no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de 2% (dois por cento) do valor da RMI.

Registre-se que o(a) segurado(a) deverá
requerer
administrativamente a prorrogação do benefício nos quinze dias que antecederem a DCB (22/03/2023), caso entenda que ainda se encontra incapacitado(a), sob pena de o INSS poder cessar o benefício, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei 8.213/91.
Efetuado o pedido de prorrogação do benefício no prazo estabelecido, este não poderá ser cessado sem a realização de nova perícia administrativa que demonstre a ausência de incapacidade laboral da parte autora, sob pena de incidência de multa diária de 2% (dois por cento) da RMI, a partir da indevida cessação.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 3º, do CPC).

Sem custas e honorários de sucumbência nesta instância (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Intimem-se as partes.

Comunique-se, via sistema, à APS/ADJ para que proceda à implantação do benefício.

Em havendo interposição de recurso, a Secretaria deverá proceder à intimação para contrarrazões, no prazo legal, sendo que, decorrido tal prazo, deverão os autos ser encaminhados à Turma Recursal, independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado a sentença:

i) intime-se a parte autora para apresentar o cálculo dos valores devidos, conforme os parâmetros estabelecidos na parte dispositiva, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 534 do CPC.

ii
) decorrido o prazo, sem cumprimento da diligência, encaminhem-se os autos ao arquivo, sem prejuízo de a
parte requerente, a qualquer momento, juntar os cálculos e requerer o prosseguimento do feito.

iii
) apresentados os cálculos, dê-se vista à parte ré pelo prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Advirto que eventual impugnação deve demonstrar, de forma motivada e pontual, o equívoco e/ou inconsistência alegado(a) e estar acompanhada de Planilha de Cálculos detalhada referente à apuração do quantum que entende devido.

iv
) não havendo impugnação, ou resolvida esta, expeça-se ofício requisitório (RPV/Precatório), conforme o caso. Se o valor da execução superar o limite de 60
salários mínimos
, considerando-se o salário mínimo atual, intime-se o(a) autor(a) para, no prazo de 10 dias, renunciar ao excedente, nos termos do art. 17, § 4º, da Lei n. 10.259/2001, para viabilizar a expedição de RPV. A renúncia pode ser subscrita pelo advogado, desde que tenha poderes para renunciar no instrumento procuratório. Não havendo renúncia no referido prazo, será
expedido Precatório
.

v) expedido o ofício requisitório, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, consoante determina a Resolução n. 458, de 04.10.2017, do Conselho da Justiça Federal.

vi) silentes as partes, adotem-se as providências necessárias à migração da RPV/Precatório ao
Eg
.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Caso contrário, façam-se os autos conclusos para solução da divergência apontada.

vii
) com a migração, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Rondonópolis-MT, data da assinatura do documento.

Assinatura Digital

RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA

Juiz Federal
”.

A referida sentença transitou em julgado na data de 28.03.2022 (ID. 202854653 – pág. 73), antes de ter sido proferida a sentença ora vergastada.

Em casos similares, quando evidenciado conflito e duplicidade de coisa julgada, duas correntes são aplicadas e reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça para a solução do impasse, no entanto, os precedentes mais recentes são no sentido da validade da primeira coisa julgada em detrimento da segunda. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO No. 001/1999-DMTU/DF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E DE DESVIO DE FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEMANDAS ANTERIORES: AÇÃO POPULAR E
AÇÃO CIVIL PÚBLICAS JÁ JULGADAS, EM DECISÕES PASSADAS EM JULGADO QUE RECONHECERAM A INEXISTÊNCIA DE TAIS VÍCIOS E A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO: RESP 952.899/DF, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJE 23.6.2008 E RESP 1.200.620/DF, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 11.12.2012. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI DA AÇÃO POPULAR. COISA JULGADA OPONÍVEL ERGA OMNES. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO APELO RARO DO DISTRITO FEDERAL E AO DO DFTRANS, RECONHECENDO-SE A OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA ERGA OMNES NOS TERMOS DO ART. 18 DA LEI 4.717/1965. PREJUDICADO O APELO RARO DA PARTICULAR, TENDO-SE POR SUPERADA A SUA ALEGAÇÃO DE SER PARTE ILEGÍTIMA.

1. A 1a. Turma deste STJ tem aplicado cotidianamente o entendimento pelo qual é permitido o julgamento direto dos recursos principais, cujo trâmite estava sendo discutido em Agravo. Precedente:
AREsp
. 851.938/
RS ,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
9.8.2016.

2. O presente caso veicula Apelos Raros contra o venerando acórdão do TJDFT que julgou procedente Ação Popular para anular o Contrato de Gestão no. 001/1999-DMTU/DF, pelo qual o DMTU/DF contratou o Instituto Candango de Solidariedade-ICS, o que os autores populares reputavam ilegal, porquanto houve dispensa de licitação e teria havido desvio de finalidade, pois a prestação dos serviços acabou por impedir a nomeação de candidatos aprovados em Concurso Público.

3. Ocorre que já houve duas demandas anteriores, sobre o mesmo fato, já passadas em julgado, sendo uma Ação Popular (
REsp.
952.899/DF, Rel. Min. JOSÉ DELGADO,
DJe
23.6.2008) e a outra, Ação Civil Pública (
REsp.
1.200.620/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
11.12.2012), ambas calcadas nas mesmas alegações: ausência de licitação e desvio de finalidade; nos dois casos julgou-se correta a contratação em referência, devendo o Judiciário, em respeito à segurança jurídica, manter a mesma resposta.

4. Ademais, na presente hipótese, dada a existência de Ação Popular e Ação Civil Pública anteriores já passadas em julgado pela improcedência de mérito, incide o disposto no art. 18 da Lei da Ação Popular, o qual prevê que tais comandos judiciais impliquem em coisa julgada erga omnes.

5. Ainda que assim não fosse, a condenação decretada pelo acórdão recorrido não poderia prevalecer,
porquanto no confronto entre duas coisas julgadas, predomina aquela que primeiro transitou em julgado.
Precedentes:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
. 531.918/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO,
DJe
12.12.2016 e
REsp.
1.354.225/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe
5.3.2015, dentre outros.

6. Agravos em Recurso Especial conhecidos para dar provimento ao Apelo Raro do DISTRITO FEDERAL e do DFTRANS, reconhecendo-se a ocorrência da coisa julgada erga omnes nos termos do art. 18 da Lei 4.717/1965. Prejudicado o Apelo Raro do Particular”.

(STJ -
AREsp
: 42204 DF 2011/0209472-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/12/2018). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA SENTENÇA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA.

1.
Controvérsia doutrinária acerca da existência da segunda sentença ou, caso existente, da natureza
rescisória ou
transrescisória
do vício da coisa julgada. Sendo assim, demonstra-se a inexistência de interesse jurídico no ajuizamento da segunda demanda
.

2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 600811 SP 2014/0261478-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2016). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. CONFLITO DE COISA JULGADA - DUPLICIDADE. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. É possível a concessão de efeitos infringentes aos
aclaratórios
no caso em que seu suprimento acarrete, inevitavelmente, a modificação do julgado recorrido.

3.
No conflito entre
duas coisa
julgadas deve prevalecer a que se formou em primeiro lugar
.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes”.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 531918 DF 2014/0143051-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2016). (Grifo nosso).

Na hipótese, conquanto a sentença atacada não tenha formado coisa julgada (ainda não transitou em julgado), o entendimento de que a primeira decisão deve prevalecer, sem relevo o fato de haver sido ajuizada posteriormente, deve ser aplicado analogicamente, porquanto, se o primeiro julgamento
sobressai-se
à segunda sentença transitada em julgado, com muito mais razão prevalecerá diante de situação em que ainda não proferida sentença ou, se existente, ainda não tenha decorrido o prazo recursal.

Desse modo, considerando que já houve decisão transitada em julgado nos autos do processo
n.°
1002198-51.2021.4.01.3602, esgotando o objeto desta lide, verifica-se a superveniente ausência de interesse de agir, diante da impossibilidade de se reanalisar a matéria, nos termos do artigo 502, do CPC.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA DA AÇÃO QUE PRIMEIRO TRANSITOU EM JULGADO. Diante de duplicidade de coisa julgada, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entende que deve prevalecer a decisão que primeiro transitou em julgado, com muito mais razão se relativamente ao processo ajuizado anteriormente sequer foi proferida sentença”.

(TRF-4 - AC: 50212789520204049999 5021278-95.2020.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2021, SEXTA TURMA)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reconhecer a coisa julgada e, consequentemente, julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito,
no termos
do artigo 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos, pois quero analisar a homologação pela Justiça Federal nos autos n.1002198-51.2021.4.01.3602, a respeito de matéria que poderia ser da competência da Justiça Estadual, uma vez que se trata de benefício em razão de acidente de trabalho.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Aguardo o pedido de vista, até porque me ocorre a mesma dúvida do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, na medida que tenho os benefícios previdenciários como indisponíveis, dessa forma me acha a atenção a realização de um acordo sobre direito indisponível, quase que uma renúncia.

EM 18 DE JUNHO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
.

SESSÃO DE 16 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1002199-88.2020.811.0003 proposta por
Regiane da Conceição Paulo
julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, defende a recorrente, em suma, a “
impossibilidade de concessão do benefício, diante da ofensa à coisa julgada
”.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 211884691).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 204040688).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de
dar
provimento ao recurso de apelação interposto pela Autarquia Federal de modo a reconhecer a impossibilidade
de se prolatar nova decisão sobre a matéria de fundo, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada.

Para alicerçar seu julgado, a ilustre relatora consignou que, nada obstante a demanda que tramitou perante a Justiça Federal tenha sido protocolada após o ajuizamento da ação na Justiça Comum – hipótese em apreço – há de se considerar como válida aquela, já que transitou em julgado na data de
28/03/2022
.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Sem maiores delongas, esclareço desde já, que acompanharei o voto proferido pela
Exma. Desa. Relatora. Maria Aparecida Ferreira Fago
, no sentido de
DAR
provimento ao recurso de apelação interposto pela Autarquia Federal, em razão da constatação da existência de coisa julgada.
Explico.

In
casu
, verifica-se que a apelada, Regiane da Conceição Paulo, distribuiu na data de
12/02/2020
(Id. 71977537, fl.03) Ação Previdenciária em desfavor do INSS, perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Como
causa de pedir
, alicerçou o seu pleito em diversas enfermidades decorrentes de acidente de trabalho (Id. 71977537, fl.03).

Como
pedido
, requereu a concessão de auxílio-doença (Id. 71977537, fl.08).

Nesse ínterim, muito provavelmente, irritada com a morosidade do poder Judiciário, dirigiu-se inadvertidamente ao Núcleo de Atermação da
Justiça Federal
na data de
25/06/2021
, - aproximadamente 01 ano e meio depois do protocolo da primeira ação - oportunidade em
que ajuizou nova demanda autuada sob o n° 1002198-51.2021.4.01.3602, também requerendo concessão de benefício de auxílio-doença, alicerçado em diferentes moléstias “
causadas por acidente de trabalho
” (Id. 601190361, fl.02).

O ato sentencial prolatado perante a aludida Justiça Especializada, se deu em
07/02/2022
(Id. 911557670), tendo ocorrido o trânsito em julgado da mesma na data de
28/03/2022
(Id. 202854653, fl.73); logo, antes de ter sido proferida a sentença ora vergastada.

Tendo em mente estas circunstâncias fáticas, há de se pontuar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
nas demandas que visam à concessão de benefício de natureza acidentária, a fixação da competência será determinada com base no
pedidoe

nacausadepedir
”, sendo exatamente esta a hipótese dos autos (
STJ
- CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN).

Na mesma senda, esta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE- DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - ENTENDIMENTO DOSTJ
- RECURO PROVIDO.

Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência
deacidentedetrabalho
, a competência será determinada com base
nopedidoecausadepedir
. Precedentes
doSTJ
.

(N.U 1005247-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022)

No tocante
à
este aspecto, há de se pontuar ainda que, como cediço, nas causas previdenciárias
decorrentes de acidente de trabalho
,
não compete
à Justiça Federal a apreciação das Ações desta Natureza.

Observemos o art. 109 da Carta Magna
in
verbis
:

“
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
as
causas em que a União,
entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência, as de
acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”;

Dessa forma, verifica-se que a sentença transitada em julgado em questão, fora prolatada por
Juízo Absolutamente incompetente.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PORACIDENTEDETRABALHO
–
INCOMPETÊNCIAABSOLUTADA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA OTRABALHOHABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGOS 42 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na deliberação sobre competência em ações visando à obtenção de benefício decorrente
deacidentedetrabalho
, deve-se pautar
pelopedidoecausadepedir
. Jurisprudência consolidada
doSTJ
.

De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para
otrabalhoe
não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.

Reconhecida por prova pericial que a ausência de incapacidade laboral, ou mesmo redução da capacidade laboral, da Segurada, não cabe o Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente e/ou Auxílio-Acidente, em decorrência
deacidentedetrabalho
.

(N.U 1001435-52.2023.8.11.0018, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

Ocorre, todavia, que no que se refere aos efeitos do aludido
decisum
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, a sentença transitada em julgado proferida por juiz absolutamente incompetente, apesar de ser plenamente rescindível e, ainda nula,
produz normalmente seus efeitos
, podendo, inclusive, ser executada enquanto não rescindido o julgado.

Neste sentido, vejamos o esclarecedor excerto do julgamento de lavra da Exma. Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti, proferido no
AgInt
no
AREsp
n. 489.376/MS, no qual se ventilou a possibilidade de se afastar os efeitos da sentença proferida por Juiz do Trabalho absolutamente incompetente:

“(...)
Saliento que, ainda que fosse absolutamente incompetente, após o trânsito em julgado da sentença trabalhista,
somente após manejo
de instrumento processual adequado seria possível
desconstituir e, consequentemente, desconsiderar a coisa julgada material
formada naqueles autos
" (
AgInt
no
AREsp
n. 489.376/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de
19/12/2019.)

As citadas razões de decidir, foram sublinhadas no julgado que restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA.
SENTENÇA TRABALHISTA DE IMPROCEDÊNCIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RESP REPETITIVO N° 1.551.488/MS. OFERECIMENTO DE ACORDO AOS DEMAIS PARTICIPANTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Consoante o decidido no julgamento do Recurso Especial n° 1.551.488/MS, sob o rito dos repetitivos, "em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de
revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária" e "em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem".
Violação à coisa julgada reconhecida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 489.376/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 19/12/2019.)

Nessa linha de raciocínio, operando-se o trânsito
emjulgado
, em ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, forçoso concluir que não pode a matéria ser revisitada ou novamente invocada, sob pena de violação da
eficácia preclusiva da coisa julgada.

Dessa forma, tendo em vista que o ato sentencial proferido pelo juízo da Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT viola os princípios da imutabilidade da coisa julgada, bem como da segurança jurídica, a reforma do
decisum
é medida de rigor.

Com essas considerações,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE
o voto firmado pela Exma. Desa. Relatora. Maria Aparecida Ferreira Fago no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto pela Autarquia Federal em razão da constatação de coisa julgada, e consequentemente, julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito,
no termos
do artigo 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024